Tribunal: TJMT
Processo: 1008173-72.2023.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008173-72.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (APELADO), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CRISTINA BORTOLASSI ALBERTI - CPF: 592.075.589-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL NOERI ALBERTI - CPF: 522.767.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CESAR DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 003.041.621-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 095.652.411-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDAO JUNIOR - CPF: 042.083.612-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO BRICK VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.667.365/0001-23 (VÍTIMA), PATRICK MIALHO SCHUSSLER - CPF: 044.905.151-03 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
S
CRIME
S
DE
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1. CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO DE DROGAS
.

ALEGADA
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

IMPOSSIBILIDADE.

PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
2.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.
O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1o,
e 34 do referido diploma legal. Na hipótese,
não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro,
é
in
viável
o acolhimento do pleito ministerial de condenação do apelado
em relação

ao referido delito
.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1008173-72.2023.8.11.0045
, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, condenando

Francisco
d
a Silva Freitas
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
e posse de arma de fogo de uso permitido (art.
12 da Lei n. 10.826/2003
)
, à
s
pena
s
de

05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
,
ambas no valor de valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do
s
fato
s
, a serem cumpridas no regime semiaberto.

Ademais, no referido édito judicial,
Francisco
d
a Silva Freitas
foi
absolvido da imputação do crime
de associação para o tráfico
, com fundamento no art. 386,
I
I
I, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, nas razões vistas no ID
214934948
, requer
o provi
mento

deste
recurso, a fim de
que
a
sentença
seja parcialmente reformada
, condenando
Francisco da Silva Freitas

pelo cometimento do crime d
e associação para o tráfico
,
descrito no art
.
35, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Nas contrarrazões
vistas

no
ID

214934950
, o apelado
pugna

pelo desprovimento
deste
r
ecurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer visto no ID
224366185
, opin
a
pelo

des
pr
ovimento
do presente recurso, argumentando que “
A associação criminosa (artigo 35 da Lei no 11.343/2006) é perfectibilizada com a produção de provas contundentes de que o agente criminoso ostentava animus associativo de modo duradouro e estável para a traficância, o que não se vê na espécie, por insuficiência de elementos probatórios.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
214934899
, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de agosto de 2023, em horário impreciso, no conjunto de chácaras denominadas 30 de setembro, casa branca ao lado esquerdo, final de uma estrada de terra, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado FRANCISCO DA SILVA FREITAS, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, tinha em depósito e expôs à venda, drogas – maconha – sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta capaz de causar dependência física ou psíquica, sendo certo também que estava associado, com terceiras pessoas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de id. 129536350 – Pág. 1/5, Relatório de Busca e Apreensão de id. 129536357 – Pág. 5/6, Auto de Apreensão de id. 129536358 – Pág. 1/2, Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de id. 129536377 – Pág. 1/4, e demais documentos inclusos.

2o FATO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de agosto de 2023, em horário impreciso, no conjunto de chácaras denominadas 30 de setembro, casa branca ao lado esquerdo, final de uma estrada de terra, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado FRANCISCO DA SILVA FREITAS, com consciência e vontade, manteve sob sua guarda 01 (uma) munição calibre. 38, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência
de id. 129536350 – Pág. 1/5, Relatório de Busca e Apreensão de id. 129536357 – Pág. 5/6, Auto de Apreensão de id. 129536358 – Pág. 1/2
.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Depreende-se dos elementos informativos que, o denunciado FRANCISCO é pessoa vinculada à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando como membro disciplinador de referido grupo, além de estar previamente ajustado e associado com integrantes diversos da facção para o fim de comercializar drogas nesta cidade. Assim foi que, nas condições de tempo e lugar citadas adredemente, e já após inúmeras informações dando conta das funções desempenhadas pelo denunciado no âmbito do denominado “CV”, uma equipe da Polícia Civil deslocou-se até o imóvel ocupado por FRANCISCO, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este Juízo (id. 129536376 – Pág. 3/4). Neste trilhar, durante a realização das buscas no aludido local, a equipe da Polícia Civil localizou 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, bem como diversos materiais plásticos destinados ao empacotamento de cocaína. Além disso, os agentes policiais também localizaram e apreenderam 01 (uma) munição de calibre .38, atualmente considerada de uso restrito.

[...]

Não tem razão o apelante.

Isso porque a
associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

No caso destes autos,
o apelado

em juízo,
negou fazer parte de organização criminosa e eventual associação, contudo, confessou a prática de tráfico de entorpecentes e
a
posse da munição.

Joicimar
da Silva Nascimento
, investigador da
P
olícia
Judiciária C
ivil
, em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase inquisitorial
,
acrescent
ando, dessa
feita,
a

existência de
associação
entre
apelado a outros indivíduos para praticar o tráfico
,
conforme pode ser visto a seguir:

[...]
que Francisco estava sendo investigado desde fevereiro
; uma moça acabou extraviando um celular da marca Iphone, e após rastrear o objeto, a localização indicou o Bairro Parque das Américas; que se deslocaram até o lugar e o Francisco saiu; que Francisco demorou para abrir a porta, pois, segundo ele, estava procurando as chaves; que ao ser perguntado sobre o celular, negou que o objeto estivesse no local; que Francisco alegou que era vigilante e trabalhava no Lar Bom Samaritano, no Bairro Industrial; b) que durante a conversa, Francisco se mostrou bastante nervoso e ao ser perguntado sobre quem estava na casa, ele desconversou e mencionou que era alguns amigos dele; que Francisco não quis franquear a entrada da polícia, para que pudesse verificar o celular, pois a localização indicava que o objeto estava na casa; c
) que após esse fato, passaram a monitorar essa residência e constataram o entra e sai de vários indivíduos; que no mês de março receberam informações sobre o imóvel ser ponto para distribuição e ocultação de armas para o Comando Vermelho; que segundo as denúncias, um
uber
deixou dois rapazes na casa de Francisco no Bairro Parque das Américas
; d) que diante das informações, diligenciaram até o lugar e encontraram porções de maconha e balança de precisão
; que como não tinham relatório pretérito, Francisco foi solto; que no mês de maio, em um domingo, o Francisco, o Lindomar e o Josimar simularam com o João Alfeu, que era um vendedor de drogas do Bairro Veneza, a compra de drogas, e marcaram um encontro com ele na Avenida Brasil, próximo ao Banco Sicredi ali mais ou menos, chegando lá, para entregar a droga para a
Meriane
que era a isca utilizada por eles, momento em que ele entrega a droga, eles chegaram com um gol vermelho e sequestraram ele e o João Alfeu, pois, segundo eles, ele estava cabritando drogas; que como era um local de movimento, a população denunciou e a polícia militar agiu imediatamente e salvar essa vítima, que poderia estar morta já; e) que todos foram presos em flagrante, ao serem indagados na Delegacia, eles falaram que não tinham nada a ver; que em conversas com Francisco, que é bem sarcástico, foi perguntado qual era o vulgo dele, ele riu e falou que o vulgo era Nenê – mas a polícia já sabia que era Coroa ou Sequestro; que ao ser solto, Francisco mudou para a região de chácaras denominadas como 30 de novembro; f) que passaram a monitorar a nova casa, fizeram relatório e foi representado por busca e estavam na casa o Francisco, o Vanderlei e o Luiz, que esses dois haviam chegado na cidade há pouco tempo; que na casa de Francisco foi encontrado balança de precisão, uma munição calibre .38, e vários apetrechos para traficância; que Francisco é subordinado a Leonardo de Jesus, que é o que comanda Lucas do Rio Verde, ele que determina as penas e a distribuição de drogas; g) que a droga
encontrada era para o tráfico de drogas; que Francisco usava de sua profissão de vigilante para vender drogas, pois, aproveitava quando os usuários de drogas iam até o lar para dormir e então ele comercializava, sem precisar sair pelas ruas para vender;
que Francisco estava associado a
Meiriane
, com Carioca (ainda não identificado) e Josimar Costa Garcia; que a partir de fevereiro constataram que Francisco está ligado a alta cúpula do Comando Vermelho; que a munição foi encontrada no quarto de Francisco, dentro de um bolso de uma calça dele

[...]

( Depoimento extraído das razões recursais
vista no
ID 214934948)

Destacamos

O
policial civil
Alex Rodrigues Alves Lima
,

quando foi ouvido,
na
segunda fase da persecução penal
,
acerca dos fatos
narrados na denúncia
assim se expressou:

[...]
a)

que realizaram a busca na residência de Francisco
; que no momento da busca tinha mais três pessoas com ele; que chegaram e abordaram a pessoa que estava fora e depois adentraram na moradia; que localizaram as outras duas pessoas no interior da casa, além de Francisco, que estava no quarto; b)
que na busca no quarto de Francisco foi encontrado a munição de calibre .38 e a maconha; que na casa também foi encontrado uma balança e cheques em nome de uma empresa de venda de automóveis – proveniente de um roubo em residência; que Francisco era faccionado e disciplina do Comando Vermelho; que Francisco também articulava roubos na cidade, assim como sequestro, homicídio e tráfico de drogas
; [...]

(Depoimento extraído das razões recursais – ID 214934948)

Destacamos

Glaci Silva da Costa Lins
,
inves
tigadora da Polícia Judiciária Civil
, também confirmou
o
depoimento
que deu
na fase
inquisitorial, afirmando
, dessa feita,
que

[...] “
a) que a equipe saiu para cumprir o mandado de busca e apreensão em desfavor do Francisco em virtude de investigações anteriores; que no cumprimento do mandado lograram em localizá-lo e também encontraram além dos objetos apreendidos, apetrechos utilizados em outros crimes
; que Francisco passou a ser investigado no começo do ano em virtude de seu envolvimento com outros homicídios na cidade, em pelo menos 03 homicídios;
b) que foi seus colegas que encontraram a droga; que as investigações apontam que Francisco é faccionado do Comando Vermelho e possui cargo de
disciplina
[...] Destacamos. (Depoimento extraído das razões recursais – ID 214934948)

Vê-se, pois,

que
todos os
policiais
ouvidos em juízo deixaram claro que o apelado
tem
reprovável histórico criminal, sendo integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, na função de disciplina
;
sobrelevando afirmar que apenas
o investigador

da Polícia Judiciária Civil
Joicimar
da Silva
declarou que
Francisco estava
associado a
Meiriane
, ao “Carioca” (ainda não identificado) e ao Josimar Costa Garcia na prática
de delitos
.

No entanto é imperioso destacar que o fato de o apelado
possivelmente integrar organização criminosa, não foi imputa
do
na
exordial acusatória
,
tampouco
implica
, necessariamente, na associação ao tráfico de entorpecente, que
necessita da
comprovação da presença dos requisitos específicos
, conforme acima foi explicitado.

Ademais,
nenhuma testemunha
comprovou
que o
apelado
comercializava entorpecentes
em conjunto com outras pessoas

de forma
com estabili
zada
, tendo em vista que apenas

um policial

falou
da
existência de
associação
de Francisco
com
Meiriane
,
“
Carioca
”
e Josimar,
sem
, contudo, apresentar dados
probatórios
acerca
dessa
afirmação, tais como:
em
que
circunstâncias

se dava a associação, como eram divididas as tarefas,
como
os lucros
era divi
didos
etc.

A propósito, a Procuradoria
-Geral de Justiça
,
acerca do
tema,
fez este pronunciamento:

“
analisando as provas produzidas nos autos não ficou demonstrado que FRANCISCO praticava o comércio de entorpecentes de forma estável e permanente. É fato que o APELADO vinha sendo investigado por diversos crimes, inclusive por integrar organização criminosa, bem como foi flagrado na posse de entorpecente e apetrechos utilizados para comercialização da substância ilícita, como por ele confessado. Todavia,
no caso em apreço, as provas demonstram que FRANCISCO foi preso em flagrante delito por ter em depósito e expor à venda, pouco mais de 6 (seis) gramas de maconha, acompanhado de apetrechos empregados para comercializá-la. Aliado a confissão judicial do APELADO afirmando que era usuário de droga e vendia
a substância para pessoas conhecidas. Afora essas informações, tem-se apenas a declaração do Policial Civil
Joicimar
da Silva indicando que FRANCISCO estava associado a outros indivíduos para o cometimento do crime
. Contudo, tal aspecto se limita a palavra do agente policial sem qualquer outra prova angariada nos autos que corroborasse sua declaração em juízo, isto é, que comprovasse a estabilidade e a permanência de FRANCISCO, com duas ou mais pessoas, para promover o tráfico de drogas. Sequer coautoria criminosa foi constatada no caso em tela
.”

Destacamos

Por conseguinte,
não obstante haja indícios de que o apelado possa ter praticado traficância em associação, deve ser reconhecido que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de
D
rogas, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – [...]
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – MERA PRESUNÇÃO – IN DUBIO PRO REO
–
[...] – RECURSOS DESPROVIDOS – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA EM QUE SE PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA POR FALTA DE PROVA. [...] 2. Imperiosa a manutenção da absolvição da ré pela autoria do crime de Associação ao Tráfico de drogas, se
inexistente
prova robusta
, cabal, da existência do vínculo associativo, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência,
a tal tipo de crime, inerentes. A propósito, “(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (
AgRg
no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/5/2020,
DJe
27/5/2020). (...)” (HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
10/08/2020); [...].
(N.U 0003705-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19.07.2023, publicado no DJE de 02.08.2023).

Destacamos

Posto isso,
em consonância

com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024